Tribunal: TJMT
Processo: 1042376-04.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042376-04.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A. E ACOLHEU OS DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. arbitramento de honorários contratuais. rescisão unilateral. contrato com remuneração condicionada ao êxito. termo de quitação genérico. omissão suprida. majoração de honorários sucumbenciais. embargos parcialmente acolhidos
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação do Banco Bradesco S.A., mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório Galera Mari e Advogados Associados, no valor de R$ 50.000,00, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissões, contradições ou erros materiais que ensejem integração ou correção, notadamente quanto aos limites do pedido, cláusulas contratuais, ausência de proveito econômico, termo de quitação e ônus sucumbenciais;

(ii) saber se é devida a majoração dos honorários sucumbenciais, diante do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, tampouco contradição ou omissão relevante, tendo o acórdão interpretado adequadamente o pedido inicial e a causa de pedir, nos limites processuais.

4. A previsão contratual de remuneração híbrida com cláusula de êxito, obstada por rescisão unilateral do contrato, legitima o arbitramento judicial de honorários, conforme jurisprudência do STJ.

5. Suprida a omissão quanto às cláusulas contratuais e ao critério de benefício financeiro, reconhecendo-se a ausência de estipulação específica para hipóteses de rescisão unilateral antes do êxito, o que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

6. A fundamentação sobre o quantum arbitrado foi complementada, demonstrando-se a proporcionalidade em relação ao valor das causas, ao tempo de atuação e aos serviços prestados.

7. Rejeitada a alegação de erro material quanto ao pedido inicial e à distribuição do ônus sucumbencial, por ausência de vício.

8. Considerando a ausência de especificidade no termo de quitação quanto aos processos abrangidos, e a sua limitação temporal, inexiste impedimento para o arbitramento de honorários em razão de serviços posteriores.

9. Reconhecida a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, sendo devida a elevação de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado, apenas para suprimento de omissões. Embargos de declaração do Galera Mari e Advogados Associados acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, quando ausente cláusula específica que regule a remuneração nessa hipótese.

2. Termo de quitação genérico, sem individualização dos processos e dos valores, não impede o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 2o; 489, § 1o; 1.022; 85, §§ 2o e 11; CC/2002, arts. 121, 320, 389 p.u., 406 § 1o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, j. 15.08.2022; TJMT, N.U 1047727-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1028847-20.2022.8.11.0041), por unanimidade, negou provimento ao recursos interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a r. sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento (Id. 330789881).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando: (i) nulidade por decisão extra petita; (ii) contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (iii) omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros; (iv) omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados; (v) omissão e contradição quanto à aplicação do art. 22, §2o do EOAB; (vi) omissão quanto ao quantum arbitrado; (vii) erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial; e (viii) omissão quanto à análise dos termos de quitação.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões, correção das contradições e eventuais erros materiais, bem como o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, sua modificação com base na correta interpretação contratual e valoração das provas dos autos (Id. 334621376).

Por sua vez, Galera Mari e Advogados Associados sustenta que a decisão foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (Id. 334643378).

O Banco Bradesco S.A. também apresentou manifestação (Id. 337788887), pugnando pela rejeição do recurso oposto por Galera Mari e Advogados Associados.

O referido escritório ofertou contrarrazões (Id. 336521365), requerendo a rejeição dos embargos opostos pelo Banco Bradesco S.A.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos embargos de declaração, porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Verificam-se, igualmente, presentes a legitimidade e a adequação, uma vez que as partes embargantes figuram como litigantes no feito e se insurgem contra acórdão que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A.

O BANCO BRADESCO S.A. alega nulidade por decisão extra petita, contradição, omissão e erro material no acórdão, sustentando, em síntese, que o acórdão extrapolou os limites do pedido, ignorou a existência de condição suspensiva não implementada, não analisou adequadamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação, omitiu-se quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, aplicou indevidamente o art. 22, §2o do EOAB, não fundamentou adequadamente o quantum arbitrado e incorreu em erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Em primeiro lugar, o embargante alega que o acórdão manteve sentença que extrapolou os limites do pedido, pois a inicial não questionaria os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas apenas aqueles que eventualmente adviriam do êxito na recuperação de crédito.

Não há vício a ser sanado neste ponto.

O pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução indicadas, com fundamento no art. 22, §2o do Estatuto da Advocacia. A causa de pedir foi a rescisão unilateral do contrato pelo banco, que impediu o recebimento da remuneração pelo trabalho realizado.

O acórdão manteve-se nos limites do pedido, analisando a relação contratual entre as partes, a natureza do contrato, a forma de remuneração prevista e o impacto da rescisão unilateral, para concluir pelo cabimento do arbitramento judicial dos honorários.

Conforme dispõe o art. 322, §2o do Código de Processo Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Assim, o pedido deve ser interpretado a partir do conjunto da petição inicial, e não de forma isolada.

Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas sim interpretação adequada do pedido à luz da causa de pedir e dos fundamentos jurídicos apresentados.

No segundo ponto, o embargante aponta contradição, alegando que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de contrato com previsão de pagamentos e termos de quitação, mantém o arbitramento de honorários mesmo sem o implemento da condição suspensiva (recuperação do crédito).

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração híbrida, com valores antecipados e percentual condicionado ao êxito na recuperação final dos créditos. Reconheceu também que a rescisão unilateral do contrato por parte da instituição financeira obstou o implemento da referida condição suspensiva.

Diante disso, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se cabível o arbitramento judicial dos honorários, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte contratante, que, ao rescindir o contrato de forma unilateral, impediu o advogado de atingir o resultado previamente pactuado.

Inexiste, portanto, contradição, mas sim raciocínio lógico e coerente que conduz à conclusão adotada no acórdão.

No terceiro ponto, sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da cláusula 6 do contrato, que estipularia que o embargado faria jus exclusivamente aos valores previstos naquele dispositivo, bem como à adoção do “princípio do benefício financeiro”.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante, sendo oportuno complementar a fundamentação, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

De fato, o contrato firmado entre as partes previa, na cláusula 6, que “por todos os serviços prestados objeto deste contrato, as partes ajustam que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas”.

O contrato também estabelecia o “princípio do benefício financeiro” (cláusula 6.3), segundo o qual o contrato obedeceria “ao princípio do benefício financeiro, assim entendido todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada”.

Entretanto, o contrato não dispõe de forma expressa sobre a remuneração devida em caso de rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

A cláusula 17.6 apenas estabelecia que “ocorrendo a rescisão, o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.” (STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.” (STJ - AgInt no AREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Portanto, ainda que o acórdão tenha deixado de se aprofundar na análise das cláusulas contratuais mencionadas, a omissão ora suprida não compromete a validade da conclusão adotada, que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

No quarto ponto, o embargante sustenta que o acórdão não considerou que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, e que o embargado já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados.

A argumentação não procede.

O acórdão expressamente reconheceu que a remuneração principal estava atrelada ao resultado econômico efetivamente obtido pelo contratante, mas concluiu que a rescisão unilateral do contrato pelo banco inviabilizou essa obtenção, razão pela qual é legítimo o arbitramento judicial dos honorários.

Conforme consta do acórdão: “O contrato observava o denominado princípio do benefício financeiro, atrelando a remuneração principal ao resultado econômico efetivamente obtido pelo contratante”.

Ora, a ausência de recuperação efetiva do crédito não afasta o direito ao arbitramento, justamente porque a rescisão contratual antecipada impediu o advogado de alcançar o êxito contratado, hipótese já enfrentada em reiterados precedentes do STJ.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

No quinto ponto, o embargante alega que o acórdão aplicou indevidamente o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), sustentando que existia contrato escrito entre as partes, o que afastaria a possibilidade de arbitramento.

A alegação não merece acolhida.

De fato, o referido dispositivo prevê:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Contudo, a interpretação da expressão “falta de estipulação” deve ser feita de forma teleológica e sistemática, abrangendo também a ausência de cláusula específica que regulamente a remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada – como ocorre na hipótese dos autos.

Portanto, mesmo existindo contrato, não havendo previsão para a hipótese de rescisão contratual antes do implemento da condição suspensiva de êxito, é cabível o arbitramento, conforme jurisprudência pacífica do STJ, já mencionada no trecho anterior.

Inexiste, assim, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

No sexto ponto, o embargante aponta omissão na fundamentação que justificou o valor arbitrado.

Neste aspecto, assiste parcial razão ao embargante, razão pela qual se complementa a fundamentação, sem, contudo, alterar o desfecho do julgado.

Embora o acórdão tenha registrado que: “O valor arbitrado pelo Juízo a quo, longe de representar quantia excessiva ou desproporcional, mostra-se compatível com a complexidade das demandas, o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços, as manifestações processuais apresentadas, o tempo dedicado à demanda e, sobretudo, com o valor econômico da pretensão resistida, atendendo assim aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como aos parâmetros delineados no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Para complementar essa fundamentação, cabe esclarecer que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença e mantido pelo acórdão representa aproximadamente 10% do valor atualizado das causas em que o embargado atuou (R$ 493.830,08), o que está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC.

Além disso, considerou-se que o embargado atuou nas ações executivas por aproximadamente 8 anos (de 2012 a 2020), realizando diversas diligências, como citações, pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bloqueios de ativos, acompanhamento processual e apresentação de manifestações técnicas em juízo.

Também foi considerado o teto contratualmente previsto para honorários (R$ 101.772,00 por processo), conforme cláusula 6.6 do contrato, e o fato de que o embargado já havia recebido valores a título de adiantamento durante a vigência do contrato.

Portanto, o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado e ao valor econômico das causas, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais.

No sétimo ponto, o embargante sustenta a existência de erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pedido inicial seria de fixação de honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas.

Não há vício a ser sanado.

A petição inicial pleiteou o arbitramento dos honorários, sem vinculação expressa a percentual mínimo. A menção a precedentes jurisprudenciais com percentuais serve apenas como parâmetro indicativo, e não vincula o julgador.

O acórdão manteve a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, o que está dentro dos limites legais do art. 85, § 2o, do CPC, não se caracterizando contradição nem erro material.

No oitavo ponto, o embargante sustenta que o acórdão não analisou de forma adequada os termos de quitação apresentados.

Sem razão o embargante.

O acórdão analisou o termo de quitação firmado em 10 de março de 2020, concluindo que “se refere apenas aos valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente”.

A análise realizada pelo acórdão foi adequada e suficiente para afastar a tese do embargante de que os termos de quitação impediriam o arbitramento judicial dos honorários.

O termo de quitação em questão foi elaborado em cumprimento à cláusula 6.2.2 do contrato, que previa a apresentação anual de declaração de quitação de honorários relativos ao ano civil anterior. Trata-se, portanto, de documento com finalidade específica e limitada, que não abrange a pretensão objeto desta ação.

Além disso, o termo não especifica quais processos ou serviços estão sendo quitados, o que impede sua aplicação aos processos objeto desta ação.

Conforme entendimento jurisprudencial, um termo de quitação genérico, sem especificação dos processos ou serviços a que se refere, não tem o condão de impedir o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados em processos específicos.

Mais importante ainda, o termo de quitação não pode ser interpretado como renúncia ao direito de arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão antecipada do contrato pelo cliente, especialmente porque essa hipótese não estava expressamente prevista no contrato.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1047727-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Portanto, embora o acórdão pudesse ter aprofundado a análise sobre o alcance do termo de quitação, a fundamentação adotada não padece de omissão relevante, e a conclusão pela manutenção do arbitramento mostra-se juridicamente adequada e alinhada à jurisprudência dominante.

Com relação aos embargos opostos por GALERA MARI, constato que efetivamente há omissão quanto à necessária adequação dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

De fato, o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil estabelece que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

No caso, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Contudo, não houve manifestação expressa sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que o recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se a sentença favorável ao embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e que houve trabalho adicional realizado por seus advogados em grau recursal (apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação), é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A para complementar a fundamentação do acórdão nos pontos relativos às cláusulas contratuais e ao quantum arbitrado, sem efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do julgado, e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026